Tribunal: TJPA
Processo: 0824572-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824572-29.2019.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado das unidades desde janeiro de 2019 até a entrega das chaves, danos morais de R$ 10.000,00, e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação. A apelante sustenta ausência de inadimplemento contratual, ocorrência de caso fortuito e força maior, ilegitimidade passiva da corré MB Capital, desproporcionalidade dos valores fixados e requer a reforma ou mitigação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual pela apelante em razão do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se estão presentes excludentes de responsabilidade civil; (iii) determinar a legitimidade passiva da MB Capital Realty Group; e (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade das indenizações por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual se configura diante da não entrega das unidades até o prazo final previsto (janeiro de 2019), não havendo comprovação documental nos autos de causas excludentes de responsabilidade que justifiquem o atraso.

Os argumentos de caso fortuito e força maior (pandemia, crise econômica, entraves burocráticos) não se sustentam, pois os eventos ocorreram após o término do prazo contratual e não foram acompanhados de prova inequívoca de sua repercussão direta sobre a obra, nos moldes do art. 393 do Código Civil.

A MB Capital integra a cadeia produtiva e negocial do empreendimento e, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado do STJ.

A indenização por lucros cessantes no patamar de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, refletindo a perda presumida pelo comprador diante da privação de uso do bem.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável diante da frustração da legítima expectativa de uso profissional do imóvel e do atraso significativo na entrega, indo além de mero aborrecimento.

De ofício, foi ajustada a forma de atualização dos valores conforme os critérios definidos pelo STJ no Tema 905 e pelas alterações trazidas pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se IPCA-E e SELIC até 02/07/2024, e, a partir de 03/07/2024, IPCA (IBGE) e SELIC deduzido o IPCA.

Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento contratual, ensejando indenização, salvo comprovação inequívoca de excludentes de responsabilidade.

A responsabilidade civil dos agentes integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A indenização por lucros cessantes pode ser arbitrada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, com base em presunção de prejuízo.

O atraso significativo na entrega de imóvel com destinação profissional justifica a fixação de indenização por dano moral.

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as indenizações devem seguir os critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada e pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393, 389 e 406; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.582.318/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 2101234/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1862689/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 676952/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; TJ-SP, AC 1018804-74.2021.8.26.0224, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. contra sentença (id 20338842), que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais
, ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT,
julgou parcialmente procedente o pedido
, condenando solidariamente as requeridas (inclusive MB CAPITAL REALTY GROUP) ao pagamento:

(i) de lucros cessantes no valor de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado das unidades adquiridas, desde janeiro de 2019 até a entrega das chaves;
(ii) de danos morais no valor de R$ 10.000,00;
(iii) e de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 20338843), a apelante alega, em síntese:
(i) a inexistência de inadimplemento contratual, atribuindo o atraso à ocorrência de caso fortuito e força maior (pandemia de COVID-19, crise econômica, entraves burocráticos);
(ii) requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais;
(iii) sustenta a ilegitimidade passiva da MB Capital;
(iv) impugna o critério adotado para fixação dos lucros cessantes, reputando-o excessivo e desproporcional;
(v) requer, subsidiariamente, a redução das condenações impostas.

Em contrarrazões (id 20338850), o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a configuração de inadimplemento e a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização, além da legitimidade da MB Capital no polo passivo.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise: (i) da ocorrência de inadimplemento contratual; (ii) da incidência de excludentes de responsabilidade civil; (iii) da legitimidade passiva da MB Capital; (iv) da legalidade e proporcionalidade da condenação por lucros cessantes e danos morais.

2.1. Da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel

O autor firmou, em 05/06/2014, dois contratos de promessa de compra e venda de unidades autônomas (salas comerciais nº 127 e 128) no empreendimento “Porto Quality Hospital & Office Center”, com valores de R$ 228.735,00 e R$ 437.019,00, respectivamente.

A entrega das unidades estava prevista para ocorrer até julho de 2018, com cláusula de tolerância adicional de 180 dias, findando-se em janeiro de 2019, conforme cláusula 8.2 dos contratos.

Até a data da propositura da ação (maio de 2019), as unidades não haviam sido entregues. O autor alega
ausência de justificativa pelas rés
para o atraso e nenhuma comunicação de nova previsão de entrega.

Conforme decidido no REsp 1.582.318/RJ, o prazo razoável de prorrogação por tolerância não pode ultrapassar
180 dias
, salvo nos casos de fortuito ou força maior, devidamente justificados.

Embora a parte recorrente (Porto Quality Empreendimentos) tenha alegado em suas razões recursais que o atraso na entrega das unidades decorreu de eventos imprevisíveis e inevitáveis, como: Pandemia de COVID-19, crise econômica, e burocracia em cartórios e licenciamentos, essas alegações
não
foram acompanhadas de qualquer documento probatório ou justificativa técnica detalhada nos autos que demonstre:

1.

A relação direta e imediata entre os eventos alegados e a paralisação das obras;

2.

A ocorrência desses fatos dentro do prazo contratual (prazo final: janeiro de 2019);

3.

A incomunicabilidade ou inevitabilidade dos efeitos, como exige o art. 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

A cláusula de tolerância contratual se esgotou em
janeiro de 2019
, ao passo que os efeitos da pandemia começaram
mais de um ano depois
(março de 2020). A jurisprudência é uníssona em afastar o reconhecimento de força maior em atrasos
pré-pandemia
, como neste caso.

III – Da legitimidade passiva da MB Capital

Restou incontroverso que a MB Capital é sócia da construtora responsável pelo empreendimento e
integrou a cadeia produtiva e negocial
. Assim, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, é solidariamente responsável pelos vícios na prestação do serviço:

“Parágrafo único. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.”

A jurisprudência do STJ é pacífica neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS EM IMÓVEL. FALHA NO PROJETO ESTRUTURAL. CIÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. "Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor," é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços”(AgInt no REsp 1.738.902/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe de 27/09/2018)" (AgInt no AREsp n. 1.913.403/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/12/22021. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2101234 RJ 2022/0096408-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

2.2. Da indenização por lucros cessantes

A fixação de lucros cessantes no valor de
0,5% do valor atualizado do imóvel ao mês
encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts . 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74 .2021.8.26.0224, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

A quantia fixada (baseada em valor locatício médio) revela-se razoável, sendo compatível com o dano presumido e a impossibilidade de fruição da unidade.

2.3. Do dano moral

O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado a consultório médico, frustrando o exercício profissional do recorrido, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja
abalo moral indenizável
.

Não se pode afirmar que é razoável o atraso em uma obra em mais de três anos. Veja-se, não estamos falando na duração da obra em mais de três anos, e sim no
atraso
em mais de três anos, pois a obra começou em 2015.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. ATRASO EXPRESSIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, configurando erro grosseiro - a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. As Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp n. 1.642.314/SE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). 3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a condenação das agravantes ao pagamento da indenização por danos morais, considerando a particularidade da excessiva demora na entrega do imóvel em relação ao prazo contratualmente estipulado e a efetiva entrega das chaves. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso expressivo, como ocorrido no caso em estudo, extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos morais. 4. Agravo interno improvido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2045785 RJ 2022/0405145-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Assim, a indenização de R$ 10.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO PARA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. Na hipótese, dadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se como adequado o valor da reparação por danos morais, tendo em vista que: a) a parte autora enfrentou por longos anos a angústia e o transtorno pela paralisação da obra, tendo frustradas as expectativas depositadas na aquisição de seu imóvel, a qual não se concretizou; b) além disso, o prejuízo material experimentado não foi reparado em virtude do reconhecimento de prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 676952 RJ 2015/0057346-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

3. Dispositivo

Diante disso,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau, com a seguinte adequação de ofício quanto à forma de atualização dos valores de condenação:

·

Até 02 de julho de 2024, os valores fixados a título de lucros cessantes e danos morais deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, com juros de mora pela Taxa SELIC integral, conforme entendimento do STJ (Tema 905 e REsp 1.795.982/SP).

·

A partir de 03 de julho de 2024, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA (IBGE) e juros de mora pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com os novos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Majoro o pagamento de honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/06/2025